Tribunal: TJMT
Processo: 1032883-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032883-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), ILDETE DE FREITAS TRIGO - CPF: 420.260.751-15 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), RAQUEL DE FREITAS ARAUJO - CPF: 016.893.291-14 (APELADO), OZIEL FREITAS DA FONSECA - CPF: 038.223.751-01 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OZEAS ARAUJO DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032883-47.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ILDETE DE FREITAS TRIGO, RAQUEL DE FREITAS ARAUJO, OZIEL FREITAS DA FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -
CAUSA MORTIS
ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade

A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032883-47.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ILDETE DE FREITAS TRIGO, RAQUEL DE FREITAS ARAUJO, OZIEL FREITAS DA FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 13.500,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso (24/01/2016), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que na certidão de óbito constou “FALÊNCIA MÚLTIPLAS DOS ÓRGÃOS, INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, CRISE HEPÁTICA, SEQUELA TRAUMA CRÔNICA ENCEFÁLICA”, e que, portanto, a morte não foi consequência direta do acidente de trânsito, que, ademais, ocorreu 2 meses antes.

Por ou outro lado, diz que uma das apeladas não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a união estável alegada, e pleiteia a juntada da sentença que teria reconhecido esse relacionamento. Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 47803705.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032883-47.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ILDETE DE FREITAS TRIGO, RAQUEL DE FREITAS ARAUJO, OZIEL FREITAS DA FONSECA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna pela improcedência da Ação uma vez que na certidão de óbito constou “FALÊNCIA MÚLTIPLAS DOS ÓRGÃOS, INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, CRISE HEPÁTICA, SEQUELA TRAUMA CRÔNICA ENCEFÁLICA”, e que, portanto, a morte não foi consequência direta do acidente de trânsito que, ademais, ocorreu dois meses antes.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

A documentação juntada á lide mostra que o acidente foi em 24/01/2016, como atesta o boletim de ocorrência (id. 47803636), a vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande – MT (id. 47803638). Em 30/01/2016 foi novamente internada no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (id. 478036400, onde permaneceu até 08/02/2016, e foi levada ao Hospital São Benedito, com observação de “PCTE COM RELATO DE ACIDENTE MOTOCICLíSTICO EVOLUINDO COM CEFALEIA” (id. 47803643), para a realização de procedimento cirúrgico de fístula craniana (id. 47803644), tendo recebido alta em 21/02/2016 (id. 47803644).

Contudo, em 27/03/2016 deu entrada novamente no Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande – MT, com diversos sintomas, e em 31/03/2016 foi a óbito (id. 47803644).

A documentação acima mencionada registra traumatismo craniano encefálico, cirurgia de fístula liquórica craniana pós TCE, e, na última vez em que deu entrada no pronto atendimento, há relato de dor abdominal, febre e inapetência (id. 47803644).

Na certidão de óbito consta como uma das causas da morte a sequela de trauma crônico encefálico (id. 47803637), o que comprova o nexo causal.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – PRELIMINARES – EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – NEXO CAUSAL COMPROVADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS – JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei no 6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro.

Uma vez que os autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado.

Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores.

O salário mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença - diante o princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente - e acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora.

(N.U 0039462-43.2009.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014)

Por ou outro lado, a apelante argui que uma das apeladas não apresentou nenhum documento apto a comprovar a união estável alegada, e pleiteia a juntada da sentença que teria reconhecido esse relacionamento.

No entanto, ao contrário dessa afirmação, a autora produziu prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura com o
de cujus
, tal como a declaração de União Estável, que, apesar de confeccionada posteriormente ao óbito, em 25/04/2016, foi assinada por duas testemunhas que confirmaram a vida em comum por 31 anos, e devidamente registrada em Cartório (id. 47803631).

Além disso, os outros dois apelados são filhos do casal e nasceram em 12/12/1985 e em 31/12/1989 respectivamente (ids. 47803620 e 47803621).

E mais, na documentação médica está consignado que o
de cujus
era acompanhado de sua “esposa” (id. 47803644), e no BO anotado que, após o acidente, o veículo da vítima foi liberado “
sob o consentimento de Ildete de Freitas Trigo, esposa da vítima
” (id. 47803636 - Pág. 3).

Logo, está demonstrada a união estável e sua consequente legitimidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – REJEITADA – ART. 4o DA LEI No 6.194/74 –
DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE ÚNICOS E EXCLUSIVOS BENEFICIÁRIOS – DE CUJUS EM UNIÃO ESTÁVEL E COM FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DOCUMENTOS HÁBEIS
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância da união estável, ao convivente sobrevivente, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74.

O laudo pericial/necropsia do acidente somado aos demais documentos juntados aos autos, como certidão de óbito e certidão de nascimento, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu.

Não há que se falar em diminuição dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 20 do CPC.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0004293-24.2011.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020